Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento. Não comprovado que a requerente possui rendimentos que lhe possibilitem arcar com as custas processuais sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Ainda, dispõem os art. 5o e 6o do CPC que todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. A decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem decorre tanto da posse que se presume tenha o devedor do bem, quanto do dever de colaboração com o Juízo, para o devido prosseguimento do processo, já que pretende ingressar em processo de busca e apreensão, em que a apreensão do veículo, conforme mencionado, é medida anterior à citação - DL 911/69.
4. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permitem a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. (Acórdão 1328196, 07063411920208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021).
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.